Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0728591-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E S P A C H O V I S T O S Trata-se de petição em sede de Recurso Especial, a qual busca atender determinação (Num. 45364009) de regularização da representação processual da Recorrente. A referida petição foi protocolizada no PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA e nada justifica tal proceder, sendo que nem sequer há pedido de antecipação de tutela recursal. Nesse diapasão, a conclusão do presente processo no Plantão afigura-se como indevida, pois, repita-se, não há qualquer pleito a justificar a atuação do Plantão Judicial de 2a Instância. Nesse sentido, a Portaria GPR 862, de 30 de março de 2023, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. Ante o exposto, determino o encaminhamento do presente Feito à Coordenadora de Recursos Constitucionais – COREC para os devidos fins. I. Brasília - DF, 15 de abril de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial